Tribunal: TJDFT
Processo: 0763431-83.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE INGRESSOS ONLINE. TAXA DE CONVENIÊNCIA. INDEVIDA. ÚNICA FORNECEDORA. TAXA DE ENTREGA. INDEVIDA. ENVIO DOS INGRESSOS POR E-MAIL. SEM CUSTO. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação de repetição de indébito, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para lhe condenar a devolver aos autores a quantia de R$356,00 (trezentos e cinquenta e seis reais).

2. A parte autora argumenta na inicial que adquiriu 2 (dois) ingressos pelo preço de R$ 1.028,00 (um mil e vinte e oito reais), através do site da requerida (www.ticketsforfun.com.br). Afirma que depois de finalizar a compra notou-se a cobrança abusiva e indevida referente ao pagamento de taxa de conveniência, no valor de 20% de cada ingresso, totalizando R$ 170,00 (cento e setenta reais) e de taxa de entrega no valor de R$ 8,00 (oito reais). Alega que a taxa de entrega refere-se a um e-ticket, ou seja, o envio de um simples e-mail com os ingressos de forma eletrônica no formato PDF para a impressão por parte do cliente.

3. Nas suas razões recursais, a parte ré discorre sobre a legalidade da cobrança da taxa de conveniência e afirma que não cabe repetição do indébito. Por fim, pugna pelo provimento recursal. Contrarrazões apresentadas.

4. A venda do ingresso é a parte típica e essencial do negócio, risco da própria atividade empresarial que visa o lucro e integrante do investimento do fornecedor. Ademais, a compra realizada através de site não pode ser considerada uma mera conveniência, visto que, na prática, é considerável a aquisição de ingressos por esse meio, diante dos inúmeros benefícios em relação à compra presencial.

5. Posto isso, entende-se que a cobrança de taxa de conveniência é a transferência ao consumidor de parcela considerável do risco do empreendimento, considerando-se que os custos com a venda dos ingressos devem ser arcados pelos próprios fornecedores, além das enormes vantagens à produtoras e promotoras do evento cultural, já que conseguem alcançar número muito maior de interessados se comparado à venda presencial, em espaço de tempo e custo muito menor.

6. Além disso, nota-se nos autos que a ré era a única fornecedora dos ingressos, virtuais e físicos, para o evento musical, inexistindo outra possibilidade de escolha para aquisição, com mais de uma opção de venda online, além de estrutura suficiente nas vendas presenciais, limitando a liberdade de escolha dos consumidores, configurando abuso na venda de ingressos mediante o pagamento de taxa de conveniência. Precedente: (STJ. 3a Turma. REsp 1.737.428-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 (Info 644).).

7. Quanto à taxa de entrega, não houve custos à empresa que justificasse tal valor, visto que os ingressos foram encaminhados ao e-mail dos autores, sendo indevida a cobrança.

8. Por fim, verifica-se a presença dos três requisitos (parágrafo único do artigo 42 do CDC) para devolução em dobro, a saber: que a cobrança realizada tenha sido indevida, que haja o efetivo pagamento pelo consumidor e que não tenha ocorrido engano justificável.

9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.